Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-83.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701872-83.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: FABIO DE MOURA BARBOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A no Id 49387890, em face da sentença de ID 49387885 prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo indeferiu a petição inicial em razão da ausência de comprovação da mora em ação de busca e apreensão. A título de comprovação do pagamento do preparo, o apelante juntou o comprovante de pagamento na instituição bancária no Id 49387891, todavia não juntou a guia do preparo. A disposição do § 4o do art. 1.007 do CPC é clara no sentido de que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. No caso, o apelante não comprovou eficazmente o recolhimento do preparo, uma vez que anexou o comprovante de pagamento (Ids 49387891) sem apresentar a correspondente guia de custas. A propósito, o § 7o do art. 1.007 Código de Processo Civil é expresso ao determinar que “o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”. Diante disso, FACULTO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a correspondente guia de custas OU comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora